Tribunal: TJES
Processo: 0002547-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002547-69.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO LUIZ NETO e outros

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0002547-69.2020.8.08.0048

APELANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

APELADO:
SEBASTIÃO LUIZ NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. AUSÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de consumidor idoso, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e autorizou a compensação de quantia depositada na conta do Autor. O recurso busca o reconhecimento da validade do negócio jurídico, a restituição simples do indébito, a redução da indenização extrapatrimonial, a incidência de juros sobre o valor compensável e o reconhecimento de culpa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado possui validade jurídica diante da falsidade da assinatura constatada por perícia; (ii) estabelecer se a restituição dos descontos indevidos deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iii) determinar se o dano moral restou configurado e se o quantum indenizatório fixado na origem comporta revisão; e (iv) definir os consectários aplicáveis à compensação da quantia depositada na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial grafotécnico conclui que a assinatura aposta no contrato não pertence ao consumidor, o que evidencia ausência de manifestação válida de vontade e conduz ao reconhecimento da inexistência jurídica do negócio.

Negócio jurídico firmado mediante falsificação de assinatura não admite confirmação nem convalidação pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.

A inexistência de prova de utilização voluntária dos valores depositados pelo consumidor afasta a aplicação do venire contra factum proprium e do duty to mitigate the loss.

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desenvolvida.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor.

A ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade documental e a manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável configuram violação aos deveres anexos de cuidado, lealdade e proteção.

O desconto indevido sobre verba alimentar destinada a consumidor idoso ultrapassa o mero dissabor cotidiano e viola diretamente sua dignidade, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$6.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da gravidade do ilícito, da condição de hipervulnerabilidade do consumidor, da natureza alimentar da verba atingida e da capacidade econômica da instituição financeira.

A compensação da quantia depositada na conta do consumidor é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa.

A quantia objeto de compensação deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso, por constituir mecanismo de preservação do valor real da moeda.

Não incidem juros de mora sobre a parcela compensável, pois o consumidor, vítima de fraude bancária, não incorre em mora antes de determinação judicial específica para restituição.

O exercício regular do direito de defesa e da interposição recursal não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsidade da assinatura comprovada por perícia grafotécnica conduz ao reconhecimento da inexistência jurídica do contrato bancário por ausência de manifestação válida de vontade.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral indenizável quando compromete verba de natureza alimentar.

A compensação de valores depositados indevidamente na conta do consumidor deve ocorrer com incidência exclusiva de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso, sem juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 169, 172, 174, 389, parágrafo único, 396 e 884. CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único. CPC, arts. 80 e 85, §11. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479. STJ, EREsp nº 676.608/RS. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0002547-69.2020.8.08.0048

APELANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

APELADO:
SEBASTIÃO LUIZ NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão, informo a Vossas Excelências que a controvérsia recursal cinge-se em examinar a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, a regularidade da modalidade de repetição do indébito fixada na origem, a configuração e a extensão dos danos extrapatrimoniais alegados e os parâmetros aplicáveis ao abatimento de valores deferido pelo Juízo
a quo
.

Da análise do acervo probatório, infere-se que a tese defensiva - amparada na suposta regularidade do negócio jurídico - restou categoricamente derrubada pela prova técnica produzida na fase instrutória. O Laudo Pericial Grafotécnico (ID 19758000) concluiu de forma estreme de dúvidas que as assinaturas apostas no instrumento do contrato nº 593303291
não
emanam do punho caligráfico do idoso
Sebastião Luiz Neto
.

Constatada a falsidade material da assinatura, o negócio jurídico ressente-se de seu pressuposto mais elementar: a manifestação de vontade, circunstância que o posiciona no plano da inexistência jurídica. Por conseguinte, desvanecem os argumentos do Apelante estribados nos arts. 172 e 174 do Código Civil, porquanto os negócios jurídicos eivados de nulidade absoluta por ausência de consentimento não admitem confirmação, tampouco convalescem pelo decurso do tempo, conforme inteligência do art. 169 do mesmo diploma.

Outrossim, afasta-se peremptoriamente a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
ou do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
). Isto porque inexiste no arcabouço probatório qualquer indício de que o Autor tenha, de forma voluntária e consciente, movimentado a conta corrente ou auferido proveito econômico dos valores residuais nela aportados, restando evidente que a quantia serviu meramente como instrumento para o exaurimento do ardil perpetrado por terceiros.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros é de índole puramente objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da pacífica jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
).

No que concerne à restituição dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário do Autor, a pretensão da instituição financeira voltada ao restabelecimento da devolução na forma simples desmerece o acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do paradigmático julgamento dos Embargos de Divergência em REsp nº 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro prescinde da demonstração de má-fé ou dolo subjetivo do fornecedor, condicionando-se, estritamente, a que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

In casu
, a conduta do Banco de viabilizar e perenizar descontos compulsórios nos proventos de aposentadoria de consumidor hipervulnerável - sem o emprego de mecanismos mínimos de segurança e de verificação eficaz da autenticidade documental - consubstancia patente violação aos deveres anexos de cuidado, lealdade e proteção. Configurada essa quebra dos vetores da boa-fé objetiva por manifesta desídia na prestação do serviço, imperiosa é a manutenção da sanção civil da dobra, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, tem-se que a subtração indevida de verba de nítida natureza alimentar, decorrente de falha imputável exclusivamente à instituição financeira, exorbita a esfera dos meros dissabores cotidianos para violar, de forma direta, a dignidade do consumidor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré-estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

À luz dos vetores balizadores da responsabilidade civil - notadamente a gravidade do ilícito, a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano - o montante fixado na origem comporta majoração. Para a adequada quantificação do dano extrapatrimonial, deve o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a verba não se torne simbólica, mas também não promova o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, a
manutenção
em R$6.000,00 (seis mil reais) afigura-se imperativa por três fundamentos centrais: (a) a condição de idoso e a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor exigem uma tutela jurisdicional mais incisiva, considerando sua maior exposição a danos psicológicos decorrentes de fraudes; (b) o ilícito atingiu verba de caráter alimentar, cujo desfalque, ainda que parcial, compromete a dignidade da pessoa humana e a estabilidade econômica de quem sobrevive de rendimentos módicos; e, (c) o
quantum
deve refletir o expressivo poderio econômico da instituição financeira, reforçando o desestímulo a condutas recidivas e assegurando a eficácia da função pedagógico-punitiva do instituto.

Não é demais mencionar que esse é o valor aproximado que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Destarte, a rejeição do pleito de redução da verba indenizatória impõe-se como medida de rigor, harmonizando a reparação integral do dano com as balizas que regem o binômio compensação-punição.

Por outro lado, assiste parcial razão ao Apelante no que concerne aos consectários incidentes sobre o montante objeto de abatimento. O Juízo
a quo
, de forma acertada, determinou a compensação da importância líquida de R$2.484,40 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) - aportada via TED na conta do Autor -, providência imperiosa para coibir o enriquecimento sem causa do demandante, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Todavia, para a efetiva recomposição do equilíbrio sinalagmático e preservação do valor real da moeda, afigura-se cogente a incidência de correção monetária sobre a referida quantia a ser deduzida. Como cediço, a atualização monetária não consubstancia acréscimo patrimonial ou penalidade, mas mero mecanismo de recomposição do poder de compra corroído pelo decurso inflacionário. Chancelar a devolução pelo valor nominal histórico importaria em manifesto prejuízo à instituição e em enriquecimento indevido do consumidor pela defasagem temporal.

Destarte, o montante a ser compensado deve ser monetariamente atualizado a partir da data do efetivo depósito (desembolso), adotando-se o IPCA como índice oficial de indexação, em estrita harmonia com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil (com a redação atualizada pela Lei nº 14.905/2024).

Logo, resulta peremptoriamente rejeitado o pleito de incidência de juros de mora sobre a parcela compensável. A configuração da mora pressupõe, necessariamente, o retardamento culposo no adimplemento da obrigação por ato imputável ao devedor, consoante a dicção do art. 396 do Código Civil. Tendo o Apelado figurado como vítima de fraude sistêmica perpetrada no âmbito da atividade bancária, não se cogita de concorrência voluntária ou culposa de sua parte para o ingresso do numerário não solicitado em sua conta, o que afasta, por completo, a sua constituição em mora antes de regular liquidação ou de comando judicial específico para restituição,
ex vi
TJMG, Apelação Cível: 50010662720228130193, Relator.: Des. Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2024.

Por derradeiro, rejeito o pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões pelo Apelado. O Banco limitou-se a exercer com técnica e urbanidade as faculdades processuais inerentes ao direito de defesa e ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, formulando pretensões recursais que, conquanto rejeitadas em sua maioria, não extrapolam os limites do debate jurídico legítimo nem incorrem em ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 80 do CPC).

A sentença deve ser parcialmente reformada.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reformar em parte a sentença no capítulo atinente à compensação de valores, determinando que sobre a quantia de R$ 2.484,40 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) a ser deduzida em favor do Apelante incida exclusivamente correção monetária pelo índice IPCA a partir da data do efetivo depósito (desembolso), mantendo intocados os demais termos e condenações do veredicto de origem.

Considerando o decaimento mínimo do Apelado, mantenho a distribuição integral dos ônus sucumbenciais a cargo do Apelante.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC diante do resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.